Tribunal: TJPA
Processo: 0002136-66.2020.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0002136-66.2020.8.14.0401
AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS PEDREIRA SOARES JUNIOR
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO PELA PRISÃO DOMICILIAR - PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- OBJETO DO RECURSO ESVAZIADO - RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DA PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO PELA PERDA DE OBJETO:
Em análise ao Sistema PJE, verificou-se que foi impetrado em favor do agravante o
Habeas Corpus
n. 0805537-79.2020.8.14.0000, se insurgindo contra a decisão ora agravada, pleiteando de igual modo a concessão de prisão domiciliar ao apenado em razão deste ser portador de tuberculose, logo, pertencente ao grupo de risco do Covid-19.

O referido
Habeas Corpus
, foi julgado, e por maioria de votos dos integrantes da Seção de Direito Penal deste E. Tribunal, não foi conhecido por ser sucedâneo recursal de agravo em execução penal, entretanto, foi concedida de ofício a ordem, ratificando-se liminar deferida pelo STJ, nos autos do HC nº 589.239-PA, para deferir a prisão domiciliar do agravante, de forma temporária até 31/12/2020.

Nessa esteira de raciocínio, resta o recurso prejudicado, em razão do esvaziamento superveniente de seu objeto, haja vista já ter sido concedida a prisão domiciliar pleiteada pelo agravante.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
JULGADO PREJUDICADO
, ante a perda superveniente de seu objeto,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e
JULGÁ-LO PREJUDICADO
, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0002136-66.2020.8.14.0401
AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS PEDREIRA SOARES JUNIOR
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto por
ANTONIO CARLOS PEDREIRA SOARES JUNIOR
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Capital/PA, que indeferiu o pleito pela concessão de prisão domiciliar ao agravante.

Aduz, em suma, que o agravante pertence ao grupo de risco da Covid-19, nos termos da recomendação n. 62, do CNJ, devendo ser deferida a prisão domiciliar do agravante pelo prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada.

Às fls. 09/10-v, consta a decisão agravada.

Às fls. 16-v/18-v,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Às fls. 19-v/20, o Juízo de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 21)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 26/28)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136, do RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
DA PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO PELA PERDA DE OBJETO

Em análise ao Sistema PJE, verificou-se que foi impetrado em favor do agravante o
Habeas Corpus
n. 0805537-79.2020.8.14.0000, se insurgindo contra a decisão ora agravada, pleiteando de igual modo a concessão de prisão domiciliar ao apenado em razão deste ser portador de tuberculose, logo, pertencente ao grupo de risco do Covid-19.

O referido
Habeas Corpus
, fora julgado sob a minha relatoria, e naquela oportunidade me manifestei pelo não conhecimento da impetração, por haver, à época,
Habeas Corpus
pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça, todavia, meu voto foi vencido, tendo prevalecido o voto da Desa. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, pelo não conhecimento do
writ
por ser sucedâneo recursal de agravo em execução penal, todavia concedida de ofício a ordem, ratificando-se liminar deferida pelo STJ, nos autos do HC nº 589.239-PA, para deferir a prisão domiciliar do agravante, de forma temporária até 31/12/2020.

Nessa esteira de raciocínio, resta o recurso prejudicado, em razão do esvaziamento superveniente de seu objeto, haja vista já ter sido concedida a prisão domiciliar pleiteada pelo agravante.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e o
JULGO PREJUDICADO
, ante a perda superveniente de seu objeto, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator